Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, reformando a decisão hostilizada.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente formular pedido ou suscitar, em segunda instância, tese recursal não levantada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.